Tribunal: TJSP
Processo: 1080591-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito, o pedido improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Recurso da ré provido para julgar improcedente o pedido, prejudicado o apelo da autora.